Tribunal: STF
Processo: Rcl 5577
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo 
   regimental. Contrato temporário. Regime jurídico-administrativo. 
   Artigo 109, § 2°, da Constituição Federal. Juízo federal 
   competente. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A 
   Jurisprudência desta Suprema Corte não admite a oposição de 
   embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos 
   recebidos como agravo regimental, apresentado no prazo recursal 
   deste.
2. Assentada a jurisprudência desta Suprema Corte fixando 
   a competência da Justiça comum para processar e julgar as causas 
   envolvendo o Poder Público e servidores que sejam vinculados a 
   ele por relação jurídico-administrativa.
3. A ora agravante 
   figura como parte autora na Reclamação Trabalhista nº 
   00766-2006-008-10-00-4, ajuizada na Vara do Trabalho de 
   Brasília/DF, cujos autos deverão ser remetidos ao Juízo Federal 
   competente para processar e julgar a causa. 
4. De acordo com o 
   artigo 109, § 2º, da Constituição Federal, é legítima a opção da 
   autora de que o feito seja processado no foro de seu domicílio, 
   em Brasília/DF (RE n° 234.059/AL, de minha relatoria, DJ de 
   21/11/08).
5. Agravo regimental parcialmente provido para 
   determinar a remessa dos autos da Reclamação Trabalhista nº 
   00766-2006-008-10-00-4 para distribuição a uma das Varas Federais
   da Seção Judiciária de Brasília.